Tribunal: STF
Processo: AP 2018
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de expedientes encaminhados pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP, relativos ao réu DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão.



    Foi informada violação da zona da área de circulação do monitoramento eletrônico (Petições STF nºs 9111/2024 e 16032/2024).



    A Defesa do réu requereu a flexibilização do monitoramento eletrônico em razão do trabalho e apresentou as seguintes justificativas a respeito das violações reportadas (petição STF nº 6732/2024): 



    “(...)



    Quando saiu de Brasília o requerente recebeu uma documentação dizendo sua área de permanência e seus horários de recolhimento noturno,, conforme prova em anexo e seu horário de permanência em sua residência era no período de 22h as 5h e recolhimento aos sábados e domingos.



    Chegando ao Estado de São Paulo, foi alterado o seu horário de recolhimento no período noturno, para o recolhimento a partir das 19h, sem que o mesmo soubesse que houve uma mudança de horário.



    No dia da troca de tornozeleira pediu informação ao CECOP de SP sobre o perímetro em que deveria permanecer e o policial lhe informou que o senhor Diego poderia circular por Guarulhos nos mesmos horários e dias em que o CIME de Brasília lhe informou.



    O requerente voltou ao trabalho de vendedor autônomo contando com que poderia ficar fora de sua residência até as 22h. O acusado nunca quis infringir o horário determinado pelo STF.



    (…)



    1) Em sua primeira violação em 21.12.2023, no período das 19:05h as 20:14h o senhor Diego permaneceu em residência da senhora Edicleide, costureira, esperando que esta terminasse a encomenda de capa de sofá que o acusado vende, para este levá-la para seu cliente no dia seguinte, conforme declaração da costureira Edicleide em anexo. Portanto o acusado estava trabalhando, buscando o seu sustento, sem intenção nenhuma de infringir sua cautelar.



    2) No dia 23.12.2023, no período das 18:16h as 18:25h, o senhor Diego, sem saber do seu horário alterado foi durante 9 minutos na padaria comprar pão para alimentar sua família, pois estava sem ter o que comer em seu lar.



    3) No dia 01.02.2024, no período das 19h as 20:08h, foi buscar a sua esposa no dentista (emergência odontológica), conforme demonstra atestado em anexo.



    4) No dia 10.01.2024, permaneceu no período das 19h as 04:41h do dia 11.01.2024, em residência de sua costureira, ajudando a terminar uma encomenda, pois tinha prazo para entrega a seu cliente no dia seguinte, e portanto trabalhando, para retirar o seu sustento e de sua família, pois como vendedor autônomo se não conseguisse entregar no período estipulado, perderia o cliente e perderia o seu salário, conforme demonstra declaração em anexo. 



    (...)” 



     Conforme informado em juízo, o réu desrespeitou as seguintes medidas cautelares (Petição STF nº 3277/2024):



    no dia: 21/12/2023 ás 19h0Smin. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, permanecendo até dia: 21/12/2023 ás 20h14min.



    no dia: 01/02/2024 ás 19h05min. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, permanecendo até dia: 01/02/2024 ás 20h08min.



     



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, que o réu apresentou justificativas e juntou documentos para cada uma delas. Ademais, foram hipóteses isoladas e sem reiterações de conduta



    Com relação à violação do dia 21/12/23, informa que “permaneceu em residência da senhora Edicleide, costureira, esperando que esta terminasse a encomenda de capa de sofá que o acusado vende, para este levá-la para seu cliente no dia seguinte, conforme declaração da costureira Edicleide em anexo.”.



    Em relação à violação do dia 01/02/2024, informa que “foi buscar a sua esposa no dentista (emergência odontológica), conforme demonstra atestado em anexo.”. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Em relação ao requerimento de flexibilização das cautelares em razão do trabalho, observo que, em 18/01/2023, concedi a liberdade provisória a DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA, CPF nº 370.183.228-55, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. O requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento. 



    Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente